Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-71.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIS GUSTAVO FREITAS GOMES - CPF: 575.521.692-49 (REPRESENTANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

recurso inominado. ação de indenização por danos morais. consumidor. Serviço de TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO de voo. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE MAU TEMPO. falha na prestação do serviço QUE ACARRETOU NO ATRASO DE 12 HORAS DO VOO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. sENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
LUIZ GUSTAVO FREITAS GOMES
postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo que culminou no atraso de mais de 12 (doze) horas para chegar ao seu destino final.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

Condições climáticas adversas, via de regra, constituem motivo de força maior e, consequentemente, excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo. Entretanto, a situação excepcional deve restar cabalmente comprovada nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a empresa Recorrente.

4.

Não restando comprovada a ocorrência de força maior ou caso fortuito, o cancelamento de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

5.

O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia fixada na sentença no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal, logo, não merece reparos.

6.

Por outro lado, comporta reforma o valor arbitrado por danos materiais em razão da ausência de prova dos gastos extraordinários e imprevisíveis suportados pelo consumidor. A

indenização por dano material é na sua exata extensão, não podendo ser presumida e diante da inexistência de comprovação referente ao valor efetivamente pago a título de alimentação, o pedido deve ser julgado improcedente.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido LUIZ GUSTAVO FREITAS GOMES postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cancelamento de voo que culminou no atraso de mais de 12 (doze) horas para chegarem ao destino final.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente GOL LINHAS AEREAS S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do valor de R$ 80,00 (oitenta reais) pelos danos materiais referentes aos gastos com alimentação durante o período do atraso.

Inconformada, a Recorrente GOL LINHAS AEREAS S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020